Tribunal: TJDFT
Processo: 0747042-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747042-92.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA DA COSTA GOMES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por VERA LUCIA DA COSTA GOMES contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança (PASEP) proposta contra o BANCO DO BRASIL S/A. Na inicial (ID 71947966), a autora requereu a condenação do banco réu ao pagamento integral do saldo PASEP, nos termos do cálculo apresentado com a exordial, com a devida correção e remuneração a serem aplicadas de acordo com a legislação vigente, além do pagamento de indenização por dano moral em virtude dos saques indevidos. Subsidiariamente, requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização pela perda de uma chance. Atribuiu à causa o valor de R$ 36.559,05 e foi beneficiada pela gratuidade de justiça. Sobreveio sentença (ID 71948004), pela qual o magistrado: a) manteve o benefício da gratuidade de justiça; b) rejeitou a impugnação ao valor da causa; c) rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva; d) afastou a alegação de incompetência absoluta da Justiça Comum; e) acolheu a prejudicial de mérito - prescrição, determinando a extinção do feito com fundamento no artigo 487, II, do CPC. Condenou a autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 36.559,05), com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. A parte autora opôs embargos de declaração (ID 71948008), alegando omissão e contradição na sentença. Os embargos foram conhecidos e rejeitados (ID 71948111). Nesta sede recursal, a apelante alega preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, aduzindo não ter o juízo se pronunciado sobre os pedidos de dano moral e indenização pela perda de uma chance. No mérito, sustenta a inocorrência de prescrição, argumentando ter o prazo prescricional iniciado apenas em 05/11/2024, quando teve acesso ao extrato completo das movimentações da conta PASEP. Subsidiariamente, postula a aplicação da teoria da perda de uma chance. Requer o provimento do recurso para reforma da decisão ou, não sendo acolhida a preliminar de nulidade, o afastamento do reconhecimento da prescrição com retorno dos autos à origem (ID 71948114). É o relatório. Decido. A Primeira Seção do STJ afetou os Recursos Especiais n. 2.162.222, 2.162.223, 2.162.198 e 2.162.323, de relatoria da ministra Maria Thereza de Assis Moura, para julgamento sob o rito dos repetitivos. A controvérsia foi cadastrada na base de dados do STJ como Tema n. 1.300 e está assim descrita: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista”. Em consequência, o STJ determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos versando sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. A presente demanda discute exatamente questões relativas a quem é o ônus da prova sobre os lançamentos na conta PASEP, tendo inclusive a apelante requerido a inversão do ônus da prova, tornando indispensável a suspensão do processo em obediência à decisão do STJ. Dessa forma, levando em conta a matéria controvertida no Tema n. 1.300 do STJ possuir potencial imbricação com a discussão travada nos presentes autos, notadamente quanto à comprovação da regularidade dos lançamentos e eventual má gestão dos fundos PASEP pelo Banco do Brasil, e em atenção à determinação de suspensão de todos os processos pendentes sobre a mesma matéria, impõe-se o sobrestamento do feito, visando segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência. Diante do exposto, SUSPENDO o presente feito até o julgamento definitivo do Tema n. 1.300 pelo STJ. Após o julgamento do Tema n. 1.300 pelo STJ, retornem os autos conclusos para as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2025 09:19:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador